Tribunal: TJDFT
Processo: 0720215-88.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. DOLO. CONTEXTO FÁTICO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Comprovada a materialidade e a autoria do crime de receptação, com provas documental e oral suficientes, robustas e harmônicas, incabível o acolhimento da tese absolutória. Os depoimentos prestados por agentes policiais, quando coesos, harmônicos e coerentes com as demais provas dos autos, são válidos para embasar o decreto condenatório, especialmente quando colhidos em juízo, com respeito ao contraditório e com ausência de indícios de interesse em prejudicar o réu. No crime de receptação, o comportamento do réu e as circunstâncias em que concretizada a apreensão do bem constituem parâmetros para a avaliação do dolo e da tipicidade da conduta. É pacífica a jurisprudência no sentido de que a apreensão do bem em poder do réu gera, para ele, o ônus de provar a procedência lícita da coisa. Se as circunstâncias do caso revelam o dolo do réu e a ciência quanto à origem ilícita do bem, inviável o acolhimento da tese de desclassificação para a modalidade culposa.